Tribunal: TJDFT
Processo: 0726578-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726578-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS RODRIGUES SOARES AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VINÍCIUS RODRIGES SOARES contra a decisão de ID 162416248 (autos de origem), proferida em ação de reintegração de posse proposta em face de ULISSES DANTAS DE ARAÚJO, que indeferiu a tutela de urgência formulada na demanda. Em suas razões recursais (ID 48607077), o agravante afirma que é legítimo possuidor do imóvel situado na Avenida 381, Fazenda Ponte Alta de Cima, Gleba “A” ( via colhedora) – Rua Juruá – Chácara 03, lote 71, com área de 793,33m2; conforme descrição do termo de contrato firmado com Wallisson David de Freitas Vital; que, em abril de 2022, adquiriu o referido imóvel pelo valor de R$ 185.000,00; que no dia 25/1/2023 iniciou o esbulho por parte do agravado, em razão do cumprimento de decisão liminar deferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 0712176-20.2022.8.07.0004; que o Juízo de origem possui ciência de que o imóvel encontra-se na posse efetiva de mais de 400 (quatrocentos) lotes individualizados; que o Juízo a quo de forma parcial vedou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa de diversos possuidores; que a referida liminar beneficiou o agravado em processo no qual restou demonstrado que o agravado não detinha mais a posse do imóvel; que o agravado responde a processo criminal por parcelamento irregular do solo, referente à área de propriedade da TERRACAP, com condenação pelo crime de organização criminosa, porquanto estaria vendendo imóveis para mais de uma pessoa, se enriquecendo ilicitamente e “se fazendo de coitado perante o Tribunal”; que o Juízo de origem é parcial no julgamento do processo de reintegração de posse . Ao final, pede a concessão do benefício da justiça gratuita. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ou, alternativamente, a antecipação da tutela recursal com a finalidade de que seja determinada a reintegração de posse do imóvel situado na Avenida 381, Fazenda Ponte Alta de Cima, Gleba “A” ( via colhedora) – Rua Juruá – Chácara 03, lote 71, com área de 793,33m2; ou o deferimento da liminar para que o agravado seja impedido de transacionar, alienar, permutar, o imóvel sub judice, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do presente agravo de instrumento (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil), porquanto a apresentação do documento de ID 48607088 revela que a renda do agravante, neste momento, é proveniente do recebimento de seguro desemprego. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, verifica-se que os argumentos ventilados pelo agravante não atendem aos requisitos mencionados. Inicialmente, insta consignar que pretende o agravante rediscutir, por meio de ação de reintegração de posse, pleito já apreciado nos autos do processo n. 0701804-75.2023.8.07.0004, no âmbito dos embargos de terceiros, com a finalidade de invalidar a decisão liminar de reintegração de posse deferida no processo de n. 0712176-20.2022.8.07.0004 em favor do agravado ULISSES DANTAS DE ARAUJO. Importante ressaltar que não apenas esses pedidos (garantir a posse do imóvel objeto da reintegração de posse por decisão judicial), mas também a própria causa de pedir já foi ventilada no agravo de instrumento de n. 0700762-66.2023.8.07.9000 e, desse modo, estaria preclusa. Vale destacar, ainda, que a concessão de medida liminar em reintegrações de posse requer a presença dos requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, que são: a posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, mesmo que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Nesse contexto, para a aferição da existência de esbulho, necessário se faz a tomada da posse de forma clandestina, precária ou violenta, o que não se verifica no caso. Isso porque o ato de esbulho contestado pelo recorrente consiste no cumprimento de uma decisão judicial de reintegração de posse concedida em favor do agravado nos autos do processo possessório n. 0712176-20.2022.8.07.0004, ajuizado pelo agravado em face de WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL. Assim, tem-se que a ação de reintegração de posse possui a nítida finalidade de afastar decisão judicial proferida em outra ação possessória na qual foi determinada a reintegração do agravado na posse do imóvel objeto dos autos. Ademais, a despeito de a parte agravante afirmar ter adquirido a posse do bem de boa-fé, não anexou aos autos prova documental que evidencie que o cedente, Wallisson David de Freitas Vita, detinha a posse do bem sub judice. É de se destacar, ainda, que em outros processos que envolvem os imóveis objetos da disputa, foram encontrados indícios de que o agravado exercia anteriormente a posse do imóvel e de uma possível tomada irregular da posse por parte daquele que alienou o imóvel ao agravante. Outrossim, as alegações do recorrente sobre a posse que sustenta ter adquirido de boa-fé também exigem comprovação robusta nos autos. Assim, apesar de o agravante afirmar que possui posse antiga sobre o imóvel, inexistem nos autos elementos e documentos que corroborem a aludida narrativa. Assim, a questão é complexa e exige aprofundamento cognitivo a ser propiciado pela instrução probatória, razão pela qual mostra-se escorreito o indeferimento do pedido de tutela provisória. Outro fato que demanda atenção é que o próprio agravante, em suas razões recursais, aduz que a área objeto da lide seria de propriedade da TERRACAP, porquanto estaria localizada em área de preservação ambiental e teria sido objeto de transações na cadeia possessória tratada nos autos, visando ao parcelamento irregular do solo. Por conseguinte, ainda que o agravante tenha realizado pagamento do imóvel em favor do Sr. Wallison, assumiu o risco ao adquirir o terreno irregular, que não poderia sequer ter sido parcelado de acordo com a vedação legal. Ante o exposto, INDEFIRO efeito suspensivo ao recurso e o pedido de antecipação da tutela recursal. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Tendo em vista que a questão pode envolver possível parcelamento irregular de terra pública, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora